Tribunal: TJPA
Processo: 0859663-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859663-20.2018.8.14.0301

APELANTE: ADIB KOURY JUNIOR

APELADO: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Adib Koury Junior
contra decisão monocrática que, em apelação cível, majorou o percentual de retenção para 20% dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel e afastou o reconhecimento de danos morais. O agravante buscava a redução da retenção para 10% e o reconhecimento de indenização moral, mas deixou de recolher o preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno poderia ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, indispensável ao processamento do recurso.

4.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do agravo interno, bem como a inércia do recorrente após intimação para pagamento em dobro, configura
deserção
, impedindo o conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a falta de preparo implica deserção, nos termos da Súmula 187/STJ, aplicando-se precedentes como o
AgInt no AREsp 1862794/PI
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022.

6.

A relatora enfatiza que o preparo é ônus exclusivo do recorrente e que o descumprimento desse dever inviabiliza o exame do mérito, conforme doutrina de
Nelson Nery Junior
e
Rosa Maria de Andrade Nery
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cujo cumprimento é ônus exclusivo do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1862794/PI, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0859663-20.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADIB KOURY JUNIOR

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL - OAB PA 28.447

AGRAVADO: ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB SP 117.417

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADIB KOURY JUNIOR
contra
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que majorou o percentual de retenção de valores pagos, em caso de rescisão contratual, para 20%, bem como afastou o reconhecimento de danos morais
.

O agravante alega que adquiriu um imóvel,
lote 24 da quadra B7 do condomínio Alphaville Belém
, localizado na ilha de Caratateua (Outeiro/Belém-PA), pelo valor de
R$ 248.210,70
, em
01/11/2016
. Afirma que, em razão de mudança em sua situação financeira,
tornou-se impossível continuar arcando com as obrigações contratuais sem comprometer o sustento familiar
, embora tenha tentado manter os pagamentos por um tempo para evitar a negativação de seu nome.

Relata que procurou as empresas rés para
rescindir amigavelmente o contrato
, aceitando inclusive
pagar a multa rescisória prevista
, mas foi
informado de que a diretoria da Alphaville não autorizava distratos
, oferecendo apenas novas propostas de continuidade. Assim,
foi compelido à inadimplência e acabou negativado
, situação que considera abusiva e lesiva a seus direitos.

O agravante contesta a decisão monocrática que fixou a
retenção de 20% (vinte por cento)
do valor pago, sob o argumento de que se
aplicou cumulativamente as multas previstas nas Leis nº 6.766/79 e nº 4.591/64
, configurando
dupla penalização
. Sustenta que o contrato firmado
já previa multa de 20% sobre os valores pagos
, conforme cláusula 17, e que, apesar disso,
as agravadas se recusaram a cumprir a cláusula
, tornando-a
nula por falta de vontade recíproca
.

Em suas palavras,
“observa-se que, muito embora as requeridas tenham previsto em seu contrato a possibilidade de rescisão contratual, elas deixaram de cumpri-la”,
motivo pelo qual
“se não faz parte da vontade das requeridas, deve-se entender que o presente contrato encontra-se sem cláusula de resolução, e, portanto, a multa rescisória também inexiste”
.

Ainda assim, requer que,
subsidiariamente
, seja fixada multa
de 10% (dez por cento)
, conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, citando precedentes (AREsp 1229706/SE; REsp 1.364.510/SP) que admitem
retenção entre 10% e 25%
do total pago em casos de desistência do comprador.

O agravante afirma ter desembolsado
R$ 59.581,24
, de modo que
a retenção de 10% já seria suficiente para cobrir despesas administrativas e eventuais prejuízos das agravadas
, sendo o percentual de 20% manifestamente excessivo.

O agravante também se insurge contra o
indeferimento do pedido de indenização por danos morais
, sustentando que
a decisão baseou-se equivocadamente na premissa de mera divergência contratual
. Argumenta que o caso não se limita à discussão sobre percentuais de multa, mas decorre de
conduta abusiva das agravadas
, que
negaram o distrato, impuseram a inadimplência e promoveram a negativação indevida de seu nome
.

Comprova que solicitou a rescisão em
01/08/2018
, e que seu nome foi negativado em
05/10/2018
,
mesmo antes da apreciação judicial do pedido de tutela provisória
que visava impedir tal registro. Para o agravante, a
negativa das rés em permitir a rescisão, mesmo diante da sua inadimplência e da disposição em pagar a multa
, constitui
ato ilícito que extrapola o mero descumprimento contratual
, gerando
transtornos e constrangimentos que justificam a reparação moral
.

Diante do exposto,
ADIB KOURY JUNIOR requer o provimento do Agravo Interno
, para que seja
reformada a decisão monocrática
e
mantida a sentença de primeiro grau
, a qual reconhecia o direito à
rescisão contratual com retenção de apenas 10% (dez por cento)
dos valores pagos,
bem como a indenização por danos morais
decorrentes da
negativação indevida e da recusa das agravadas em proceder ao distrato
.

Ao ID. 30374077, a Unidade de Processamento Judicial determinou a intimação do agravante para recolhimento em dobro das custas processuais.

Certificou-se ao ID. 30701814, o não recolhimento das referidas custas.

Autos conclusos em 10 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0859663-20.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADIB KOURY JUNIOR

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL - OAB PA 28.447

AGRAVADO: ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB SP 117.417

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedada ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

O Agravante ao interpor o presente recurso
não promoveu o recolhimento do preparo
, mesmo depois de intimado para tanto, o que por sua vez exorta na deserção do recurso.

A respeito do tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora: Revista dos Tribunais, p. 707 e 733:

“
Requisitos de admissibilidade: preparo.
Consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso, bem como do porte de remessa e de retorno dos autos ao tribunal ad quem (Nery Recursos, n. 3.41.7, p. 425). A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deve ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido...

Preparo.
É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.”

­­­­­­­­­­­­­
De acordo com o ordenamento jurídico processual pátrio, para que o processo seja conhecido e julgado, é imprescindível que todos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estejam presentes.
A ausência de qualquer um deles impede a análise e a resolução do seu mérito.

Cabe ressaltar, que o preparo diz respeito ao Juízo de admissibilidade dos recursos e a falta de prova do recolhimento no instante da interposição enseja a aplicação da pena de deserção, pela inexistência de pressuposto relevante para a admissibilidade recursal.

Ademais, o regular preparo do Recurso é ônus exclusivo do recorrente, que deve zelar pela fiscalização e pelo correto preparo do presente recurso, instruindo-o segundo o exigido pela lei.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“(...) 4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1862794 PI 2020/0334237-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025